Tribunal: TJDFT
Processo: 0001221-16.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Culpa. Nexo causal. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, pretendendo fazer retorno em rodovia de mão dupla, de intenso tráfego, em trecho em que proibida a ultrapassagem nos dois sentidos e sem observar se a faixa de trânsito que ia tomar estava livre numa extensão suficiente para realizar a manobra, descumprindo dever de cuidado objetivo, e colide com motocicleta que seguia regularmente, resultando na morte do condutor e passageiro dessa.
2 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3 - Apelação provida em parte.